Tribunal: STJ
Processo: 0008085-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066939 - SP(2026/0008085-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R DO A P (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
HABEAS
CORPUS.
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A DO CP) PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO
CP). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
FATOS
E
PROVAS.
ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS: ATO
LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS CONFIGURA ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um
estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive,
decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a
parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao
órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que
supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
2. O
não é via adequada para absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de condenação, quando o acolhimento da pretensão
demanda reexame aprofundado de fatos e provas fixados pelas
instâncias ordinárias.
3. Conforme tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, configura o crime do
-A do
art. 217
Código Penal, sendo inadmissível a desclassificação para o delito do
-A do Código Penal.
art. 215
4. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a orientação
consolidada, nem transforma a controvérsia em mero controle de
subsunção jurídica, quando assentadas premissas fáticas pelas
instâncias ordinárias que evidenciam conduta invasiva contra criança.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: dab9cdba-2b8b-4624-a6d6-b3fc4b265562

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: dab9cdba-2b8b-4624-a6d6-b3fc4b265562

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066939 - SP(2026/0008085-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R DO A P (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
HABEAS
CORPUS.
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A DO CP) PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO
CP). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
FATOS
E
PROVAS.
ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS: ATO
LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS CONFIGURA ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um
estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive,
decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a
parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao
órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que
supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
2. O
não é via adequada para absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de condenação, quando o acolhimento da pretensão
demanda reexame aprofundado de fatos e provas fixados pelas
instâncias ordinárias.
3. Conforme tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, configura o crime do
-A do
art. 217
Código Penal, sendo inadmissível a desclassificação para o delito do
-A do Código Penal.
art. 215
4. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a orientação
consolidada, nem transforma a controvérsia em mero controle de
subsunção jurídica, quando assentadas premissas fáticas pelas
instâncias ordinárias que evidenciam conduta invasiva contra criança.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

Trata-se de agravo regimental interposto por R. DO A. P. contra decisão que não
conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501295-41.2021.8.26.0073).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos no
-A do Código Penal e no
-D, parágrafo
art. 217
art. 241
único, inciso II, da
, em concurso material, à pena de 13 anos, 9 meses
Lei n. 8.069/1990
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa. Foi indeferido o
direito de recorrer em liberdade.
A defesa interpôs apelação, e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas para 12 anos e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa,
mantendo os demais termos da condenação, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 155):
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos delitos tipificados no
artigo 217-A, do Código Penal e no artigo 241-D, parágrafo único, inciso II,
da
, c.c. o artigo 69, “caput”, do Código Penal. Sentença
Lei 8069/90
condenatória. 1. Quadro probatório que se mostra apto à responsabilização
penal do réu por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2.
Afastamento do pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável
para a figura prevista no artigo 215-A, do Código Penal. 3. Não é o caso de
concurso aparente de normas. 4. Sanção que comporta diminuição. Recurso
parcialmente provido.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, no qual a defesa
habeas corpus
alegou constrangimento ilegal na condenação por estupro de vulnerável, sustentando não
ter sido suficientemente demonstrada a prática delitiva e que o ato libidinoso atribuído ao
agravante se amoldaria ao delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), pleiteando a
revisão da condenação.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu não ser o
writ
a via adequada para desclassificação ou absolvição por demandar
habeas corpus
reexame aprofundado de fatos e provas, além de consignar a orientação consolidada de
que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime do
-A do
art. 217
Código Penal.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a matéria deve ser
apreciada pelo órgão colegiado, por envolver discussão de ordem pública sobre correta
subsunção dos fatos incontroversos ao tipo penal, sem necessidade de revolver provas.
Aduz que a decisão agravada equivocou-se ao qualificar a controvérsia como
reexame probatório, pois o que se pretende é controle de legalidade sobre a tipificação, à
luz do quadro fático reconhecido nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

Sustenta, ademais, que a inadequação da tipificação configura nulidade
absoluta, por violação ao princípio da legalidade estrita, passível de reconhecimento a
qualquer tempo, inclusive de ofício.
Defende que, consideradas as particularidades do caso, a conduta seria de
menor invasividade e compatível com o
-A do CP, e que a aplicação automática
art. 215
dos julgados repetitivos sobre o tema não afasta a análise concreta, sob pena de
transformar o tipo penal em responsabilidade objetiva.
Pleiteia, assim, seja reconsiderada a decisão, ou submetido o presente agravo
à análise do colegiado, para que seja a ordem concedida.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, o recurso não merece
prosperar, afinal, inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da
viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34,
XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a
controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera
eventual mácula da decisão singular do Relator.
Registre-se, ainda, que a previsão regimental não implica cerceamento ao
direito de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono da parte realizar
sustentação oral, muito menos quando se deseja exercer tal faculdade em sede de agravo
regimental, a teor do
do RISTJ (ut, AgRg no HC n.
Rel. Ministro
art. 159
173.398/SC,
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)
Busca-se, como relatado, a desclassificação da conduta do paciente.
Como é cediço, o
não é a via adequada para apreciar pedidos
habeas corpus
de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das
provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio
constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA
DA VÍTIMA. IDONEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Sob pena de indevida supressão de
instância, esta Corte não pode apreciar a suposta ofensa ao princípio da
identidade física do juiz, pois essa questão não foi enfrentada pelo Tribunal
de origem.
2. As instâncias ordinárias, após minucioso exame do conjunto fático-
probatório dos autos - considerando, em especial, o depoimento da Vítima,
que foi corroborado pelo testemunho de seu irmão -, concluíram pela
existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do
Paciente pelo delito de estupro de vulnerável praticado contra a própria
filha, que sofria paralisia cerebral. Foi ressaltado que o exame de DNA não
afastou a autoria delitiva, sendo inconclusivo apenas em decorrência do
decurso do tempo.
3. Assim, para se acolher a tese relativa à absolvição por insuficiência de
provas, seria necessário reapreciar exaustivamente todo o conjunto fático-
probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
4. O depoimento da Vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme
relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais
ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
450.437/SP,
DJe de
)
2/4/2019,
22/4/2019.
Na hipótese, ao entender suficientemente fundamentada a condenação do ora
paciente, a consignou o Tribunal local (e-STJ fls.
):
32/33
[...]
Enfim, o manancial probatório, composto pela prova testemunhal,
documental e pericial, descortina que o apelante R. do A. P.: (1) praticou
atos libidinosos, com a criança M. E. de A. G., nascida em 25.06.2011, a qual
contava, à época dos fatos, com 9 anos de idade; conduta que cabe no
suporte fático do crime de estupro de vulnerável; (11) induziu a criança M. E.
de A. G a se exibir de forma pornográfica, comportamento que se amolda à
figura típica prevista no artigo 241-D, parágrafo único, inciso II, da Lei n.
8.069/90.
Pelo que bem decretada sua condenação.
5. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro para a figura
prevista no artigo 215-A, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 215-A, do Código Penal traduz o
quadro em que a vitima é colhida de surpresa, em que são perpetrados atos
leves (não invasivos). Não é, decididamente, a hipótese dos autos em que o
fato foi praticado no interior de um imóvel (casa da vizinha M.) contra
pessoa vulnerável, sendo praticados atos bastante invasivos (o réu chegou a
colocar o dedo na genitália da vítima).
Importa considerar, de resto, que o Superior Tribunal de Justiça tem afastado
a incidência da norma penal prevista no artigo 215-A, do Código Penal — o
crime de importunação sexual — no caso de vítimas vulneráveis — pessoas
menores de 14 anos (AgRg na PET no REsp n. 1.684.167, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; AgRg no EDcl no AREsp n. 1.225.717, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik; AgRg no AREsp n. 1.168.566, rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro; AgRg no REsp n. 1.761.248, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
[...]

Pela leitura acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias locais
acerca da materialidade e autoria do crime foi lastreada no acervo probatório constante

dos autos.
Nesse contexto, a pretensão absolutória da defesa, repito, não pode ser
analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatório,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
cujo
habeas corpus,
escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos, não sendo esta a via
processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.
Assim, a alegação de que o debate cinge-se à subsunção jurídica e dispensaria
análise fático-probatória não se sustenta. O acórdão estadual, como transcrito, alicerçou a
condenação em amplo lastro probatório, destacando atos invasivos praticados contra
criança e rechaçando expressamente a desclassificação, o que evidencia que a pretensão
defensiva, para ser acolhida, exigiria infirmar premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, providência inviável na via mandamental.
Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos
,
,
; e
REsp n. 1.959.697/SC REsp n. 1.957.637/MG REsp n. 1.958.862/MG
, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em
REsp n. 1.954.997/SC
8/6/2022,
DJe de 1°/
sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no
7/2022,
sentido de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro,
a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP). Assim, não se pode falar na desclassificação pretendida.
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

Desse modo, "A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável, sendo inadmissível a desclassificação para importunação
sexual" (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.920.711/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
19/8/2025.
Acrescente-se, por fim, que a invocação de matéria de ordem pública não
afasta a incidência da orientação firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, presente
o dolo específico de satisfazer à lascívia, a prática de ato libidinoso com menor de 14
anos integra o tipo do
-A do CP, independentemente da “ligeireza” da conduta,
art. 217
sendo inadmissível a desclassificação para importunação sexual.
À luz desse entendimento vinculante, a tese de “menor invasividade” não tem
campo de incidência quando a vítima é vulnerável, por força da presunção legal de
violência, e não traduz nulidade absoluta, mas dissenso quanto ao enquadramento
jurídico já resolvido pelas instâncias ordinárias e coberto pela tese repetitiva.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: b2d56e95-f192-4407-9104-c0cd5eac1611

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.939 / SP
Número Registro: 2026/0008085-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012954120218260073
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: R DO A P (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R DO A P (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 34508f2e-8704-400c-8edf-99bb5fd14c87

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 34508f2e-8704-400c-8edf-99bb5fd14c87